Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROPRIEDADE. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. POSSE. DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando a própria parte pugna pela desistência da perícia.
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Transfere-se a propriedade entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (CC, art. 1.245).
4. A ausência de provas cabais de irregularidade que invalide o registro da área como sendo de propriedade da TERRACAP impõe o reconhecimento da informação nele contida.
5. Constatada a natureza pública da área, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619).
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.